Tribunal: TJSP
Processo: 1014932-66.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. Ação de cobrança. Vendedor que alega o inadimplemento de parte do preço do imóvel. Sentença de parcial procedência, que condenou a compradora ao pagamento da quantia de R$ 61.276,97. Inconformismo da ré, que afirma a ocorrência de coisa julgada, prevenção de outro Desembargador e pedido de compensação dos créditos das partes. Prevenção e coisa julgada não

Ementa:
COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. Ação de cobrança. Vendedor que alega o inadimplemento de parte do preço do imóvel. Sentença de parcial procedência, que condenou a compradora ao pagamento da quantia de R$ 61.276,97. Inconformismo da ré, que afirma a ocorrência de coisa julgada, prevenção de outro Desembargador e pedido de compensação dos créditos das partes. Prevenção e coisa julgada não verificada. Ação anterior que visou a indenização da compradora pelos danos causados pelo atraso na entrega do imóvel pelo vendedor. Compensação admitida. Apelante que já executa seu crédito em sede de cumprimento de sentença. Crédito do apelado que não foi impugnado no presente recurso, sendo devido pela apelante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.